Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007920-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DESNECESIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE INEXISTENTE – CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Portanto, nos tributos com lançamento de ofício, como o IPTU, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs.

2. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT,

julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
condenou o Embargante a pagar honorários sucumbenciais em favor do Embargado no importe de 10% sobre o valor atribuído a causa. (Ids. 49906017 - Pág. 1 a 49906017 - Pág. 4).

Nas razões recursais apresentadas, argui o Apelante, supostas irregularidades no Auto de Infração; ausentes requisitos formadores da CDA; inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequível.

Aduz, que não há-

no título exequendo – a indicar com clareza, especificações da origem do crédito, o dispositivo de lei; não identificam os fatos geradores e base de cálculo.

Sustenta ainda, que as CDAs não identificam os processos administrativos que deram origem e legitimaram a emissão dos títulos executados. Tampouco, dá conta de que o Município tenha emitido Auto de Infração ou Auto de Lançamento relativos aos débitos cobrados, primeiro ato necessário a dar legitimidade à cobrança. Em decorrência das supostas ausências dessas características, não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade.

Por fim, requer seja recebido e provido o presente recurso, para reformar a sentença, a fim de que sejam declaradas nulas as CDAs em discussão, com a extinção da execução fiscal, invertendo-se o ônus da sucumbência (Ids. 49906019 - Pág. 1 a 49906019 - Pág. 5).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. (49906023 - Pág. 1 a 49906023 - Pág. 10).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Necessário se faz, breve relato dos autos, para melhor compreensão dos fatos.

O Banco do Brasil S.A, na qualidade de Executado, foi citado para recolher à Fazenda Municipal, o pretenso crédito tributário constituído no valor R$ 66.973,42 (sessenta e seis mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativo ao IPTU dos imóveis indicados nas CDAs Dívida Ativa no 47061-2017; 47062-2017; 47063-2017; 47064-2017 e 47065-2017, anexas à petição inicial de Embargos (Id.49906002), ou garantir a execução para impugná-lo, no prazo legal.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A, propôs Embargos à Execução Fiscal em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, requerendo, em apertada síntese, para que fosse declarada a nulidade das CDAs em discussão no valor de R$ 66.973,42 (sessenta e seis mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativo a cobrança de IPTU.

Foram atribuídas as seguintes justificativas para o pedido de nulidade

das CDAs nos Embargos à Execução:

a) As CDAs não atenderam aos requisitos do Art. 202 CTN, e Artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80(LEF);

b) As CDAs, não especificaram a origem do crédito e tampouco, de forma clara o próprio dispositivo de lei, pois a citação deve ser clara, vale dizer, do artigo, inciso, alíneas, etc. e não de forma abreviada como o fez sob pena de nulidade (CTN, art. 202, III, e parágrafo único, e art. 203; LEF, art. 2o, § 5o, III, e § 6o;

c) As CDAs juntadas pelo Município de Rondonópolis não identificam os fatos geradores e base de cálculo, razão pela qual não se revestindo de certeza, liquidez e exigibilidade;

d) As CDAs executadas não identificam de forma clara e precisa os imóveis sobre os quais o Município pretende a cobrança.

Após a regular instrução do processo, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual afastou as alegações deduzidas na inicial e julgou improcedente os Embargos à Execução,
in verbis:

“(...)

Deste modo, é de se reconhecer que a ausência de processo administrativo para lançamento do IPTU não enseja nulidade da constituição do crédito tributário, porquanto tributos lançados de ofício dispensam tal diligência. No que consiste sob a falta de indicação do valor originário da dívida, indicação dos índices e marcos iniciais da correção monetária e do juros moratórios, veja se que trata-se de ilações desprovidas de respaldo, pois em um simples olhar à CDA exequenda, sem grande esforço, observe-se que ela dispôs de forma clara todos os itens impugnados pelo embargante.

Por último, não há que se falar em falta de indicação do imóvel na CDA exequenda, eis que esta indicou de forma clara a localização do imóvel, assim como o número da inscrição imobiliária deste, de onde o embargante/executado poderia consultar todos os dados sobre o imóvel caso diligenciasse junto ao Fisco.

Não tendo o embargado demonstrado que arcou com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), de rigor a improcedência da demanda.

Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTE
o presente embargos à execução,
EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas a cargo do embargante.

Condeno o embargante a pagar honorários sucumbenciais em favor do embargado no importe de 10% sob o valor da causa.

(...)”

Inconformado com a decisão, o
BANCO DO BRASIL S.A
apela, alegando que as CDAs não atenderam aos requisitos do Art. 202 CTN, e Artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80(LEF).

Alega que, “
nas CDAs o dispositivo da Lei em que se funda, diz que a natureza do crédito é o IPTU. No entanto, não especifica a origem do crédito e tampouco, de forma clara o próprio dispositivo de lei, pois a citação deve ser clara, vale dizer, do artigo, inciso, alíneas, etc. e não de forma abreviada como o fez sob pena de nulidade (CTN, art. 202, III, e parágrafo único, e art. 203; LEF, art. 2o, § 5o, III, e § 6o).
”

Sustenta o Recorrente que, em nenhuma das CDAs no 47061-2017; 47062-2017; 47063-2017; 47064-2017 e 47065-2017, consta o número do processo administrativo ou o Auto de Infração a que se refere e de qual se origina o crédito, motivo pelo qual se requer a nulidade das mesmas.

Aduz, que as CDAS juntadas pelo Apelado não identificam os fatos geradores e base de cálculo, razão pela qual não se revestindo de certeza, liquidez e exigibilidade.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

No tocante à alegação do Recorrente quanto a obrigatoriedade de constar o número do processo administrativo na CDA, e que sua ausência macularia a execução fiscal, entende -se que na hipótese presente, tratando-se de IPTU, tributo direto, não existe tal obrigatoriedade.

Na vertente hipótese, a cobrança não se origina de processo administrativo formal, mas de débito decorrente de falta de pagamento do tributo (IPTU), verificado pela Fazenda Pública, que detém todas as informações para a constituição do crédito, consignado em forma de carnê enviado ao endereço do imóvel.

Tal entendimento, pacificado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um recurso especial pelo rito da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672/2008), está contido na Súmula n. 397: “
O contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
”, cabendo ao contribuinte apresentar as provas de que não recebeu o carnê de cobrança e aquelas visando afastar a presunção de certeza e liquidez do título.

A jurisprudência, pacificou o posicionamento de que para constituição do IPTU, lançado de ofício, se faz dispensável a instauração de processo administrativo, sendo interesse do sujeito passivo a instauração de procedimento visando sua desconstituição caso discorde do lançamento feito pelo Fisco.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DESNECESIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE INEXISTENTE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – EXCEÇÃO – POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE O IMÓVEL QUE GEROU O DÉBITO DE IPTU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O DIREITO À ISENÇAO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Portanto, nos tributos com lançamento de ofício, como o IPTU, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs.
2. Impossível invocar a proteção legal do bem de família, em se tratando de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos oriundos do próprio imóvel; a impenhorabilidade é excepcionada, nos exatos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 3. Não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar que é proprietário de um único imóvel, não há como reconhecer o direito à isenção ao pagamento do IPTU.
3. Recurso desprovido. (N.U 0010003-96.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)” (Destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, repita-se, diz ser desnecessária a instauração de prévio processo administrativo para a constituição do crédito tributário, por se tratar de tributo lançado de ofício, e acaso o contribuinte não concorde com o valor lançado, ele é quem deve requerer administrativamente a correção do tributo, senão vejamos:

“(...) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO.
1. Cuida-se originalmente de embargos à execução manejados pelo ora recorrente que contesta a validade da CDA que instrui o pleito executivo ante a ausência de prévio processo administrativo. 2. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Ademais há nesta Corte jurisprudência consolidada no sentido de que a notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. 4. Nesse contexto, firmou-se também o entendimento de que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, o que implica atribuir a este o ônus de provar que não recebeu o documento de cobrança.

5. Correto, portanto o entendimento fixado na origem, no sentido de que, nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo.

Agravo regimental improvido. [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 370295/SC, Relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2013)” (Destaquei).

O Apelante alega a ausência de requisitos formadores da CDA, bem como a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequível. Razão também não lhe assiste.

É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.

A omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente.

No entanto, não é demasiado consignar que, na hipótese dos autos, a CDA reúne os requisitos hábeis, sem vícios que possam macular a execução fiscal, possibilitando o exercício de defesa por parte do executado.

De afirmar-se, ademais, que a existência de defeitos meramente formais não tem o condão de comprometer a essência do título, não atingindo sua validade.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência:

“(...) A nulidade de CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução..."
(STJ-1a T., AI 485.548-AgRg, Min. Luiz Fux, j. 6/5/03, DJU 19/5/03).”

Assim, no caso dos autos, as CDAs que embasam a execução, preenchem os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80.

Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, especialmente a indicação da natureza do débito e sua fundamentação, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.

Da observância das CDAs executadas nos autos, tem-se preenchidos todos os requisitos legais necessários para o exercício da ampla defesa e contraditório, pois foram juntadas CDAs com a origem do Crédito descrito, IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano.

A própria Certidão da Dívida Ativa, que embasa a execução, já discrimina a composição do débito, porquanto todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo - que goza de presunção de liquidez e certeza -, consoante dessumese das normas emanadas dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei no 6830/80

Isto posto, o débito numa execução fiscal possui natureza tributária, originada pelo inadimplemento de qualquer tributo. Esta dívida possui certificação por meio de inscrição na dívida ativa, portanto, exigível de imediato.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
(...) 4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF .5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato .
(...). (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)”

Constata-se que as CDAS dispuseram de forma clara todos os itens impugnados, inclusive a indicação (localização) do imóvel com o no da inscrição imobiliária, viabilizando ao Embargante consultar todos os dados necessários às diligencias junto ao Fisco.

Logo, estão presentes nas CDAS, os requisitos exigidos para regularidade da Certidão de Dívida Ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Desse modo, o título executivo foi devidamente constituído, possuindo prova em contrário, presunção de certeza e liquidez, não havendo o que se falar em declaração de nulidade das CDAs em discussão, com a extinção da execução fiscal.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação civil manejado pelo Banco do Brasil/SA, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021